Tribunal: TCU
Processo: 020.130/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9449/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Pesca e Aquicultura e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.130/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose dos Santos Oliveira (XXX.891.042-XX). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.